Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704180-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARINA LOPES CASTRO DESPACHO Diga a agravante se persiste o interesse recursal, uma vez que a autora/agravada requereu a desistência da ação na origem, sob a alegação de que já está em casa, com uso de outras medicações, sem que necessite, diante da nova situação, do fornecimento da medicação solicitada na ação (SPRAVATO). Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora